Tribunal: CARF
Processo: 10830.900935/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900935/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.690 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
GICS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo
em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o valor de R$ 2.865.579,61, a título de
estimativas compensadas na composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 12-66.463, proferido pela 8a Turma da DRJ/RJ1 que, ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la
improcedente, para não reconhecer o direito creditório em litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório confeccionado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900935/2013-00
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.690 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900935/2013-00

Trata o presente processo sobre declarações de compensação (DCOMPs), por meio das
quais o interessado está pleiteando um crédito oriundo do saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2007 – exercício 2008, no valor de R$ 3.419.442,10, objetivando a
compensação com débitos de IRPJ e de CSLL.
Através do Despacho Decisório no 050910450 (fl. 83), emitido em 03/05/2013, do qual
o interessado tomou ciência em 13/05/2013 (fl. 88), a autoridade a quo homologou
parcialmente a DCOMP no 31699.04870.040512.1.7.03-9349 e não homologou as
DCOMPs nos 32308.97397.231008.1.3.03-0692 09318.26009.241008.1.3.03-3558
41516.01508.151008.1.3.03-0957, já que o crédito reconhecido parcialmente, no valor
de R$ 553.862,49, foi insuficiente para compensar integralmente o débito informado.
O referido Despacho Decisório contém a seguinte fundamentação:
“Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 3.419.442,10 Valor na DIPJ: R$ 3.419.442,10
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 5.848.279,32
CSLL devida: R$ 2.428.837,22
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) – (CSLL devida), limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 553.862,49”
Verifica-se, pelo quadro demonstrativo das ‘PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP’, constante do Despacho Decisório (fl.
58), que, das Demais Estimativas Compensadas, no total de R$ 5.052.782,89, somente
foi comprovado o montante de R$ 2.187.203,28, restando um crédito não comprovado
no valor de R$ 2.865.579,61. Por conseguinte, do saldo negativo de CSLL pleiteado, no
total de R$ 3.419.442,10, não foi reconhecido o valor de R$ 2.865.579,61.
As parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas constam no ‘Detalhamento
do Crédito`, às fls. 84/86.
Inconformado, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade em (fls.
02/16), requerendo o provimento da manifestação de inconformidade e a homologação
total do saldo negativo, alegando, em síntese, o seguinte:
. que, no tocante as estimativas compensadas não reconhecidas tratam-se, na origem, de
Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento relativos aos créditos de PIS e da COFINS
apurados em decorrência de operações no mercado interno realizadas no ano calendário
de 2007.
. que utilizou tais créditos integrais para pagamento de débitos de CSLL através de
diversas DCOMPs, dentre as quais, as não homologadas, ou homologadas parcialmente,
as quais foram objeto de processos administrativos autônomos.
. que as d. Autoridades fiscais, de forma equivocada, homologaram parcialmente o saldo
negativo de CSLL do exercício de 2008 (AC 2007), pelo presente despacho decisório,
sob o fundamento de não terem localizados saldo suficiente nas DCOMPs apresentadas.
. que as d. Autoridades administrativas, entretanto, não atentaram para o fato de que tais
DCOMPs já são objeto de processos administrativos próprios, nos quais a Manifestante
recorreu das decisões que não homologaram integralmente as compensações efetuadas
através de competentes Manifestações de Inconformidade, estando todos os processos
administrativos em questão pendentes de julgamento definitivo.
. que o prosseguimento da presente demanda acarreta dupla cobrança do mesmo débito -
bis in idem -, uma vez que, de um lado, há cobrança do débito decorrente do CSLL paga
sob o regime de estimativa mensal através da compensação com os créditos de
PIS/Cofins não homologada nos processos mencionados na manifestação de
inconformidade, e, de outro, há a redução do saldo negativo de CSLL nos presentes
autos, gerando outro débito com a mesma origem.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.690 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900935/2013-00

. que o art. 156, II, do CTN elegeu a compensação (ao lado do pagamento, da
prescrição, da decadência, etc.) como modalidade de extinção do crédito tributário.
Dessa forma, tendo o contribuinte quitado determinado débito por compensação, o
mesmo deve ser considerado extinto para todos os fins.
. que, como no pagamento antecipado dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, a compensação validamente realizada (ou seja, cumprindo as
formalidades legais) extingue o crédito tributário para todos os fins, a despeito de o
Fisco poder desconsiderá-la no futuro.
. que não é lícito à autoridade fiscal reduzir o crédito fiscal que tem como origem saldo
negativo de CSLL, ao singelo argumento de que o mesmo é formado por outras
compensações ainda pendentes de análise.
. que, se a estimativa mensal de CSLL foi compensada nos termos da lei, a mesma deve
ser considerada paga para fins de composição do saldo negativo apurado pela pessoa
jurídica ao final do ano-calendário, uma vez que a compensação equivale ao pagamento
e extingue o crédito tributário, até ser afastada pelo Fisco mediante ato administrativo
próprio (qual seja, despacho decisório de não homologação), abrindo-se, nesta hipótese,
a possibilidade de recurso.
. que, conforme os §§ 7o a 10°, do art. 74 da Lei 9.430/96, os recursos aviados contra o
despacho decisório que não homologa a compensação têm efeito suspensivo quanto à
cobrança do débito compensado, nos termos do art. 151, III, do CTN.
. que, enquanto houver recurso administrativo pendente de decisão final, o débito de
estimativa mensal de CSLL compensado tem sua exigibilidade suspensa, de modo que
não pode ser realizado qualquer ato tendente à sua cobrança pelo Fisco, o que também
impede a cobrança indireta desse débito mediante redução do saldo negativo apurado ao
final do período de apuração.
. que, havendo possibilidade de revisão da decisão que não homologou a compensação
de estimativa em âmbito administrativo, não há como se desconsiderar essa estimativa
utilizada na composição do saldo negativo.
. que, mesmo que haja decisão administrativa definitiva não homologando a
compensação de um débito de estimativa, ainda sim, essa parcela deverá ser considerada
para fins de composição do saldo negativo. Isto porque, em caso de não homologação
da compensação, o respectivo crédito tributário será regularmente exigido do
contribuinte através inscrição em dívida ativa e posterior ajuizamento de execução
fiscal, que, quando paga (voluntária ou forçadamente), irá recompor o saldo negativo.
. que o entendimento das d. Autoridades fiscais - de glosarem o saldo negativo sendo
este composto por estimativas quitadas por compensações não homologadas – implica
em bis in idem do mesmo crédito tributário, uma vez que: de um lado, está
desconsiderando o pagamento da estimativa mensal e reduzindo o saldo negativo
pleiteado no PER/DCOMP e, de outro, também estará exigindo o pagamento no
processo autônomo onde a estimativa do CSLL foi paga através da compensação com
os créditos de PIS/Cofins.
. que a Manifestante, em caso de perda, terminaria pagando duas vezes o mesmo débito:
(i) mediante a redução do saldo negativo aqui presente e (ii) pela cobrança do débito de
estimativa objeto da compensação não homologada nos processos autônomos.
. que, se não entender pelo cancelamento desta cobrança a R. Delegacia de Julgamento
deverá então, no mínimo, sobrestar o presente processo administrativo até que advenha
decisão definitiva naqueles autos onde se discute o pagamento das estimativas de CSLL
através da compensação com os créditos de PIS/Cofins.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.690 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900935/2013-00

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se rege
pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o processo até o
seu término.
DIREITO CREDITÓRIO.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art.
170 do Código Tributário Nacional).
SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não restando comprovado, pelo interessado, o saldo negativo de CSLL, não está
comprovada a liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, não deve ser
reconhecido o direito creditório e não devem ser homologadas as compensações
efetuadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Após sua regular intimação, a empresa autuada apresenta, tempestivamente, o
respectivo Recurso Voluntário, pugnando pelo seu provimento, onde apresenta seus argumentos.
Numa primeira apreciação, esta Turma de Julgamento, mediante a prolação da
Resolução no 1301-000.396, resolveu converter o julgamento em diligência, com o propósito de
aguardar o julgamento definitivo de determinados processos discriminados na aludida decisão.
Na sequência, a Unidade de Origem aportou aos autos o documento de e-fls. 189-
190, dando notícia da situação dos aludidos processos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Consoante relatado, trata o presente processo de Declaração de Compensação, por
meio da qual o contribuinte pleiteia crédito relativo à saldo negativo de CSLL, apurado no ano-
calendário de 2007, no valor de R$ 3.419.442,10, composto por retenções, estimativas pagas e
compensadas. De acordo com a DIPJ/2008, apurou-se CSLL devida no valor de R$
2.428.837,22.
De acordo com o Despacho Decisório, deferiu-se parcialmente o pleito
pretendido, conforme declinado a seguir:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.690 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900935/2013-00

Ou seja,
- Das retenções, no valor de R$ 23.337,12, todas foram integralmente
confirmadas;
- Das estimativas pagas, no total de R$ 772.159,31, todas foram integralmente
confirmadas.
- Das demais estimativas compensadas, no total de R$ 5.052.782,89, foi
reconhecido o montante de R$ 2.187.203,28, restando não confirmada a quantia de R$
2.865.579,61;
Assim, considerando a composição do saldo negativo de CSLL pleiteado, não foi
confirmada a quantia de R$ 2.865.579,61, à título de estimativas mensais quitadas por
compensação.
Irresignado, o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, cujas
alegações foram analisadas pela DRJ competente, que julgou-a improcedente, mantendo os
termos do Despacho Decisório.
Cientificado, apresenta suas razões recursais, defendendo, em síntese, a indevida
homologação parcial das compensações por estimativa ...”. Passamos a análise.

Das estimativas compensadas
No que atina às estimativas compensadas, em síntese, alega o contribuinte a
impossibilidade de desconsideração das estimativas mensais compensadas sob pena de exigência
dos valores em duplicidade; aduz as estimativas devem ser consideradas na apuração do saldo
negativo no presente processo, até porque nenhum prejuízo advirá ao Fisco que poderá exigir o
débito decorrente da não homologação pela via ordinária.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.690 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900935/2013-00

Ao se deparar com estas alegações, naquela primeira apreciação, esta Turma
Julgadora, mediante a Resolução no 1301-000.396, decidiu sobrestar este feito, para aguardar o
julgamento definitivo de processos listados na aludida decisão. Em decorrência, a Unidade de
Origem aportou aos autos o documento de e-fls. 189-190, dando notícia da situação dos aludidos
processos.
Pois bem.
Quanto a este tema, independentemente do resultado da diligência, a discussão
que se trava consiste em responder a seguinte pergunta: As estimativas extintas por
compensações ainda não homologadas continuam a compor o saldo negativo do respectivo ano
para compensação com outros débitos, ou deve-se reconhecer questão prejudicial que impeça por
ora o julgamento, sobrestando-o, até decisão final a ser proferida naqueles processos já
relacionados?
Em inúmeros julgados, apreciando situações semelhantes, entendi que,
deparando-se com parcela do direito creditório correspondente a estimativas compensadas
declaradas em outros processos, melhor solução seria aguardar decisão definitiva deles, pois
seriam neles que estaria ocorrendo a discussão sobre a certeza e liquidez dos valores que se
desejou compensar, suscitando, assim, questão prejudicial para prosseguir com o julgamento.
Penso (ainda) não ser razoável reconhecer-se indébito tributário sem que os
componentes que formam o crédito possuam os atributos de certeza e liquidez. Se a mera
possibilidade de cobrança de débito confessado fosse suficiente para reconhecer um determinado
indébito, não haveria motivo para não ser reconhecido direito creditório decorrente de débitos de
estimativa, por exemplo, confessados em DCTF e que não foram adimplidos, pois, da mesma
forma que ocorre no casos da DComp, o débito informado em DCTF configura confissão de
dívida.
Porém, não há como ignorar que a Receita Federal, por meio do Parecer
Normativo COSIT no 2, de 03 dezembro 2018, expôs seu entendimento sobre o assunto,
alinhando-se, de uma certa forma, ao pleito principal do contribuinte.
De acordo com o citado Parecer, na hipótese de não homologação de Declaração
de Compensação (DCOMP) relacionada a débito de estimativa mensal, o fato de tal
compensação encontrar-se em discussão administrativa ainda não julgada definitivamente, não
macula o crédito relativo ao saldo negativo apurado ao final do período-base, uma vez que o
adiantamento de tributo devido, então confessado por Dcomp, seria, ulteriormente, objeto de
cobrança. Confira-se trecho abaixo extraído do Parecer aludido:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão
em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto
via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.690 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900935/2013-00

seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas
como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança; (destacamos)

Assim, a própria Receita Federal do Brasil – responsável pelo processamento e,
originalmente, pela homologação das manobras compensatórias de tributos sob sua
administração – entende que não mais existe óbice na inclusão da monta das estimativas, mesmo
que objeto de compensação anterior não homologada, na formação dos créditos dos contribuintes
de IRPJ e de CSLL, apurados ao longo de anos-calendários.
É de se notar, por outro lado, que não se trata aqui de estimativas cujas
compensações correspondentes foram consideradas inexistentes ou não declaradas, mas,
simplesmente, não foram homologadas, nos precisos moldes da hipótese tratada na alínea “f” do
conclusivo item 13 do Parecer Normativo COSIT, acima destacado.
Nestes termos, denegar neste momento a procedência desta parcela do crédito,
diante do atual cenário normativo sobre o tema, representaria a criação de entrave pelo próprio
Julgador em demanda na qual há convergência de entendimento das Partes envolvidas, sobre a
mesma matéria.
Assim, considerando o entendimento externado na forma de parecer normativo
pela própria Receita Federal, há de se reconhecer na composição do saldo negativo em
questão o valor de R$ 2.865.579,61, correspondente às estimativas compensadas.

Conclusão
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para reconhecer
o valor de R$ 2.865.579,61, a título de estimativas compensadas na composição do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital